Tribunal: TJSP
Processo: 2226423-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para alterar o valor unitário da ação e termo inicial da correção monetária e juros moratórios. Desnecessidade de liquidação.
– Recurso parcialmente provido.

Recurso da ré que

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Procedência parcial do pedido.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para alterar o valor unitário da ação e termo inicial da correção monetária e juros moratórios. Desnecessidade de liquidação.
– Recurso parcialmente provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das ações, alteração dos critérios de cálculos, inclusão dos eventos societários, bem como o descabimento da dobra acionária.
– Recurso parcialmente provido.